Tribunal: STF
Processo: ARE 1350106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral (peça 1.237, fls. 30/54) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado, no ponto que interessa (peça 1.238, fls. 196/246):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. 



SÍNTESE DO CASO



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015, com sugestão de desaprovação das contas.



    2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a apreciação das contas da fundação partidária, pleito que foi indeferido, em razão da preclusão da arguição e da ausência de regra de competência da Justiça Eleitoral, decisão que foi objeto de agravo interno.



    ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



    Agravo interno do Ministério Público Eleitoral



    3. No art. 31, § 3º, da Res.-TSE 23.546, “a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096/1995, art. 35)”, oportunidade em que deve ser arguida, entre outras questões, a ausência de prestação de contas da fundação partidária.



    4. No julgamento da PC 246-65, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 17, III, 70, Parágrafo único, 71, II, in fine, e 74, II, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 70, Parágrafo único, e 74, II, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, atraindo os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Para além disso, no que se refere à conclusão da Corte Superior Eleitoral de que “[...] se o Ministério Público Eleitoral entendia que a prestação de contas da fundação deveria ser analisada pela Justiça Eleitoral, deveria ter apontado a ausência de juntada de todas as peças da prestação de contas já no prazo do edital de que trata o dispositivo supracitado [...]”, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.



    (RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG)



    Referido entendimento tem sido observado em reiterados julgamentos desta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR Relator o ministro Edson Fachin; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    E mais. 



    A controvérsia seria solucionada com interpretação de normas infraconstitucionais (Resolução/TSE n. 23.546/2017, Lei n. 9.096/1995, Código Civil e Código Eleitoral). Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator